Tribunal: STF
Processo: HC 209858
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-04
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HUMBERTO MARTINS, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 709.338/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente cumpre pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado. 



    Buscando a progressão de regime prisional, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator (Doc. 12), nos termos seguintes:



    Conheço da impetração, posto que presentes os pressupostos de admissibilidade. 



    Ab initio, o habeas corpus não é a via processual adequada para deduzir questões próprias do processo de execução criminal – como pedido de progressão de regime prisional -, porque a competência privativa originária é do Juízo das Execuções Criminais, cujas decisões são atacáveis por via de agravo em execução. Esta é a regra geral, somente excepcionável, em sede de writ, por atos e decisões concretas em que o Juízo das Execuções Penais, modo ilegal, teratológico, injusto ou arbitrário, cerceia a liberdade de ir, vir e ficar do apenado, o que não se afigura, por ora, no caso sob exame. 



    Não obstante, considerando a abrangência desse remédio constitucional que tutela direitos fundamentais, mostra-se possível o seu conhecimento, haja vista a possibilidade de lesão ou ameaça de lesão à liberdade ambulatorial do paciente, nos termos do art. 5º, LXVIII da Constituição Federal. 



    Como é cediço, a concessão de liminar em Habeas Corpus objetiva acautelar situações excepcionais e pressupõe a verificação, de imediato, da satisfação cumulativa dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. 



    Pois bem. 



    Conforme se infere da impetração, o paciente foi condenado a uma pena de 10 anos de reclusão pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, do CP. 



    Após detida análise dos fundamentos contidos na impetração, permissa venia, não vislumbro, de plano, a ocorrência de constrangimento ilegal ou a coexistência dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora de maneira a justificar o acolhimento do pleito liminar. 



    Registro que o alegado na inicial demanda a análise das informações da autoridade coatora, e que o deferimento da medida liminar pleiteada exauriria a pretensão deduzida, resultando na prejudicialidade do exame detido da impetração. 



    De resto, o Habeas Corpus é um remédio constitucional de tramitação rápida e célere, de modo que, quando do exame do mérito, possível a reanálise da pretensão de prisão domiciliar em favor do sentenciado. 



    Com tais considerações, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente, com fundamento na Súmula 691/STF (Doc. 11). 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) com o advento da Lei 10.792/2003, restou dispensado a necessidade da realização de exame criminológico para avaliar o preenchimento dos requisitos subjetivos para fins de concessão de benefícios prisionais; (b) o paciente fez jus à progressão ao regime semiaberto em 20 de novembro de 2021; e (c) a gravidade da conduta pelo qual o paciente foi condenado, por si só, não enseja a necessidade automática de realização do exame criminológico, a qual deve ser aferida mediante a indicação de fatos concretos ocorridos no curso da execução penal. 



    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, a fim de seja determinado ao Juízo da Execução Penal nova apreciação do pedido de progressão de regime.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL DEFERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente